Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702280-81.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, EDSON QUEIROZ ARAUJO VERAS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O CEB DISTRIBUIÇÃO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 18230243. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator